Tribunal: TJES
Processo: 5039674-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039674-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SODEX INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO APÓS PORTABILIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CANCELAMENTO DA MULTA COBRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5039674-23.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: SODEX INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 8180808).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
inaplicabilidade das disposições do CDC, ao argumento de que a parte recorrida não é a destinatária final do produto;
b
)
ausência de falha na prestação de serviços;
c)
legalidade da cobrança da multa de fidelização – expressa previsão contratual
(prazo de fidelidade de 24 meses)
e rompimento antecipado da avença;
d)

que não é cabível indenização por danos morais,
ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais;
e)
que os juros de mora incidentes sobre eventual indenização por danos morais deverão ter como termo inicial a data em que for publicada a r. sentença na qual for fixada.

Inicialmente, em relação à aplicação das disposições consumeristas, entendo que deve ser determinada a mitigação da teoria finalista, reconhecendo a aplicabilidade do CDC, porquanto a parte recorrida possui vulnerabilidade técnica perante a parte recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. OBSERVÂNCIA DO ART. 101 DO CDC.
A Teoria Finalista Mitigada, dispõe que estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. Caso em que é reconhecida a aplicabilidade do CDC, porquanto a parte autora, embora empresário, é tecnicamente vulnerável perante a requerida.
Conforme art. 101, I do CDC, nas ações de responsabilidade civil do fornecedor por defeito no serviço, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Logo, é facultado ao autor o aforamento da ação na comarca em que reside, não sendo obrigado a observar as regras gerais que constam do art. 53, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 53220850620238217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 06-02-2024)

Quanto ao mérito, verifico que o
cerne da presente lide prende-se a apurar se a empresa recorrente deve ser compelida ao cancelamento da multa fidelizatória cobrada em razão da portabilidade das linhas telefônicas de titularidade da parte recorrida para outra operadora de telefonia, bem como se é cabível indenização por danos morais.

Em que pese as alegações da recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a evidente abusividade da cobrança cobrança da multa de fidelidade em razão da portabilidade operada pela parte recorrida, já que, consoante sabiamente asseverado na sentença,
“[...] Tenho por indevida a renovação automática [...] a fim de que se estabelecesse novo prazo de carência/permanência para a rescisão contratual, seria necessária nova oferta de fidelização, de maneira clara e inequívoca, atendendo à proporcionalidade entre a multa e os benefícios ofertados e aderidos, o que não ocorreu no presente caso”
(
sic
– ID 8180800, negritei).

No caso em exame, o que verifico é que a parte recorrida, após a renovação automática do plano de telefonia, acreditou não existir mais qualquer período de carência a fim de justificar a cobrança da multa fidelizatória, sendo surpreendida posteriormente com a cobrança da indigitada multa, ao migrar para outra operadora de telefonia.

Desse modo, evidenciada a abusividade da conduta perpetrada pela parte recorrente, torna-se indevida a cobrança da multa decorrente da portabilidade das linhas telefônicas, razão pela qual o efetivo cancelamento do débito cobrado constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença de 1º grau.

Em relação aos prejuízos extrapatrimoniais, é sabido que
a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o
quantum
estabelecido a título de danos morais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, pois agiu com acerto ao determinar que o valor estabelecido será acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da prolação do
decisum
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)